Tribunal: TJSP
Processo: 1128873-07.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. Admissibilidade da

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
2. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128873-07.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATA
BURIOLA DE OLIVEIRA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128873-07.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6167 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1128873-07.2014.8.26.0100
Apelante: Renata Buriola de Oliveira Lopes
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Cristiane Amor Espin
Voto no 6167
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo.
Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros
prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de
taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam
daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o
período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme
Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula
596 do STF.
2. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença, complementada por
força de embargos declaratórios, que julgou improcedente ação revisional de contrato
bancário de financiamento de veículo, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, observada a gratuidade da
justiça (fls. 90/93 e 106/107).
A parte autora, ora apelante, sustenta, em síntese, que: (a) a
taxa de juros desrespeita o limite de 12% ao ano; (b) houve capitalização indevida,
conforme cálculos pelo método de amortização Gauss. Com base nisso, pugna pela
restituição do indébito.
Contrarrazões no sentido do desprovimento do recurso (fls.
110/113).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128873-07.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6167 - R
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não se olvida que, nos termos da Súmula 297 do C. STJ, “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor devem ser observados nesse gênero de contrato para
o reequilíbrio entre as partes, à evidência da vulnerabilidade da parte autora perante o
banco réu.
Todavia, mesmo à luz da legislação consumerista, a relação
jurídica entabulada entre as partes não está imune às regras que regem o sistema financeiro,
conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Primeiro, as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros prevista na Lei de Usura, conforme disposto na Súmula 596 do STF, do
que se concluiu que a previsão de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não
implica per se reconhecimento de abusividade, de acordo com Súmula 382 do STJ.
Depois, a capitalização de juros é permitida, inclusive com
periodicidade inferior a um ano, bastando assentimento expresso do mutuário nesse
sentido, o que se caracteriza pela só previsão contratual de taxa anual superior ao
duodécuplo mensal. Essa a inteligência a) do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01
cuja constitucionalidade foi declarada pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE no 592377, em 04.02.2015; b) da Súmula 539 do STJ - “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”; c) da Súmula 541 do STJ - “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”; d) do art. 28 da Lei no 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128873-07.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6167 - R
4
Diante desses enunciados, permite-se a capitalização, seja na
composição de juros das parcelas pré-fixadas, -- portanto, sem ilegalidade, ainda que se
entenda ser a capitalização a consequência decorrente da aplicação da Tabela Price, -- seja
nos períodos de inadimplemento, durante o qual incidem os mesmos encargos
remuneratórios convencionados e limitados à taxa prevista para o período de normalidade,
além dos juros moratórios e da multa, em consonância com os entendimentos sedimentados
pelas Súmulas 296 e 472, também Superior Tribunal de Justiça
Partindo dessas premissas, e à falta de prévia limitação legal,
entende a jurisprudência que a abusividade só existirá se os juros praticados no contrato em
questão forem superiores à taxa média do mercado no mesmo período.
Observe-se, porém, que isto é um critério orientador, mas não
exclusivo, pois não se pode exigir que toda operação tivesse por base a taxa média. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para se tornar um índice fixo. Assim, há de
se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
No caso, os índices utilizados pelo réu para as taxas de juros
contratadas (1,96% ao mês, 26,64% ao ano, em 14.12.2010 fl. 62) não destoa dos que
estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes no período (Informação
disponível em: https:// https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), e, por esta razão, as
taxas de juros contratuais, livremente pactuadas, não são nulas nem contêm abusos
passíveis da pretendida revisão.
Portanto, o recurso deve ser desprovido, mantida a
sucumbência, majorados os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), considerada esta fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade deferida à autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128873-07.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6167 - R
5
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator